Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-96.2017.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-96.2017.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: OSVALDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALMIR MATOS FERREIRA, NERISVALDO SOUZA DA SILVA, VITOR MACEDO PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO JÁ QUITADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restou comprovado nos autos que a parte autora quitou o débito referente à fatura de energia elétrica antes da negativação de seu nome.

2. A parte ré não logrou êxito em desconstituir a alegação autoral, limitando-se a apresentar argumentações genéricas sem provas hábeis para sustentar sua tese, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe foi atribuído pela inversão determinada pelo juízo a quo.

3. A negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo.

4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000190-96.2017.8.05.0135
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada OSVALDO DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.